Tribunal: TJDFT
Processo: 0750175-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750175-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIA HELENA GOMES SARKIS D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a), para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator